Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-68.2018.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010344-68.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECI ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 571.466.241-53 (EMBARGANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EFEITO DEVOLUTIVO – APONTADA CONTRADIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO COM VÁRIOS PEDIDOS – DEVE SER CONSIDERADO O PEDIDO PRINCIPAL DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PARTE ADVERSA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I E II, E § 5º, E DO ART. 90, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO RETIFICADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
“não há julgamento extra petita, pois ‘(...) o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes’ (AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019)”.

(AgInt no REsp 1707239/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020).

2. No caso de ação com vários pedidos com critérios diferentes para fixar honorários advocatícios, o julgador da causa deve identificar o objeto central do processo e calcular a verba honorária sucumbencial com base nele.

3. Se considerado o pedido principal isoladamente, verifica-se a parte adversa reconheceu expressamente a procedência integral desse pedido, deve incidir na hipótese a regra prevista no § 4º do art. 90 do CPC, a autorizar a redução dos honorários pela metade.

4. Acórdão retificado. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Valdeci Alexandre dos Reis
em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo
Estado de Mato Grosso
para readequar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença proferida na ação anulatória de termo de apreensão e depósito c/c pedido de indenização por danos morais, fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).

O Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, que resultou em julgamento
extra petita
e violação ao art. 141 do CPC, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, não defendeu a tese de que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da condenação em danos morais, mas somente pretendeu a aplicação do art. 85, § 8º, e do art. 90, § 4º, ambos do CPC.

Aduz que não foi observado por esta Corte que, na origem, o processo possuía dois pedidos, a saber, pretensão de anulação de termo de apreensão e depósito e pretensão de indenização pelos danos morais decorrentes do protesto indevido, sobrelevando que o proveito econômico maior foi o reconhecimento da nulidade do débito constante no auto de infração, ao que se acresce o valor do dano moral arbitrado.

Afirma que os honorários de sucumbência fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa pelo juízo
a quo
revelava-se escorreito, sendo certo que o valor da causa deve ser a somatória de ambos os pedidos formulados na origem (anulatório e condenatório).

Pretende o provimento do presente recurso para sanar a contradição, negando-se provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, com a manutenção integral da sentença. Prequestiona a matéria correlata.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, assinalando que “
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza de pedido implícito extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial que não implica julgamento extra petita
”.

Ajunta que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e pugna o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Após cotejar os argumentos suscitados pelo embargante e o caderno processual,
vislumbra-se que o acórdão, de fato, apresenta proposições inconciliáveis entre si (contradição), vício esse passível de ser sanado na via dos

aclaratórios.

Rememora-se que, na origem,
Valdeci Alexandre dos Reis
, ora embargante, ajuizou
ação anulatória de termo de apreensão e depósito c/c pedido de inexistência de débito fiscal
c/c
pedido de indenização por danos morais
, em razão de haver sofrido indevidamente protesto extrajudicial, cujo valor indicado para pagamento era de
R$ 483.595,66 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, que seria decorrente de não recolhimento de ICMS, conforme termo de apreensão e depósito n. 10791929.

Destacou que jamais foi intimado ou notificado acerca do referido TAD, tampouco sobre o aviso de cobrança de conta corrente fiscal, sendo pessoa simples que vive do rendimento de sua aposentadoria por invalidez, tendo sofrido restrição creditícia por força do protesto indevido, além de o Estado de Mato Grosso haver ajuizado execução fiscal em seu desfavor com vistas à cobrança dessa dívida.

Nesse contexto, requereu a procedência da ação para declarar nulo e inexistente o débito fiscal apontado, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral em quantia correspondente a
10% (dez por cento) do valor cobrado
, sem prejuízo do ônus da sucumbência.

Ao fim, atribuiu à causa o valor de
R$ 531.955,22 (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
, o que corresponderia à
somatória dos valores da cobrança indevida e da indenização por dano moral pretendida
.

Em contestação, o
Estado de Mato Grosso
, ante o reconhecimento de erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária,
não se opôs à pretensão de reconhecimento de nulidade do TAD, com o consequente cancelamento da respectiva CDA e a extinção da execução fiscal
, requerendo, assim, a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, e, de outro lado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, então,

reconheceu a procedência dos pedidos relativos à declaração de nulidade do TAD e à indenização pelos danos morais, cujo valor, todavia, fixou em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, condenando o
Estado de Mato Grosso
, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os em
08% (oito por cento) sobre o valor da causa
.

Em sede recursal, o
Estado de Mato Grosso
requereu
a redução da indenização pelos danos morais e do percentual da verba honorária, suscitando, no ponto, o art. 85, § 8º, do CPC e o § 4º do art. 90 do CPC.

Em contrarrazões,
Valdeci Alexandre dos Reis
requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nos termos do voto de minha relatoria, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu
parcial provimento ao recurso
apenas para readequar os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, fixando-os no percentual de
10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00)
, com base no art. art. 85, § 3º, I, do CPC.

No presente recurso, o embargante insurge-se contra a readequação dos honorários sucumbenciais promovida por esta Corte.

Aduz que o Estado de Mato Grosso, em seu apelo, não defendeu a tese de que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da condenação em danos morais, mas somente pretendeu a aplicação do art. 85, § 8º, e do art. 90, § 4º, ambos do CPC, o que resultou em julgamento
extra petita.
Argumentou, ainda, que devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, o que corresponde à somatória de ambos os pedidos formulados na origem (anulatório e condenatório).

Pois bem.

Quanto à alegação de ocorrência de julgamento
extra petita
, registre-se que a readequação dos honorários advocatícios por este Tribunal com base em dispositivo diverso do invocado pela parte não implica em qualquer nulidade.

Com efeito, ao se insurgir no apelo contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso devolveu todo o exame da temática, de sorte que os julgadores desta Corte podem conferir ao caso o enquadramento jurídico que entenderem cabível, não havendo que se falar em limitação pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença, tampouco por aqueles suscitados pelas partes, se devidamente respeitado o contraditório.

Nesse sentido, reproduzem-se julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA FIRMADA POR ACORDO DAS PARTES. NÃO ALCANCE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283/STF. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que não eram cabíveis embargos infringentes, logo, o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 207/STJ. Novo exame do feito.

2.
Não há julgamento extra petita, pois "(...) o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019).

3. A mera transcrição de ementas não é suficiente para dar abertura ao apelo especial pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1707239/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 535 e 515 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
O art. 515 do CPC consigna que o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes.

2.
À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1138095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Todavia, melhor examinando a hipótese, vê-se que a readequação promovida aos honorários sucumbenciais não se deu de forma escorreita.

Isso porque, à luz do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de ação com vários pedidos com critérios diferentes para fixar honorários advocatícios, o julgador da causa deve identificar o objeto central do processo e calcular a verba honorária sucumbencial com base nele.

Vale dizer, a vitória em dois pedidos não dá direito à cumulação de honorários, tampouco é possível desmembrar o cálculo par usar os dois critérios simultaneamente, impondo-se a análise do contexto do pedido para a definição do critério a ser utilizado.

Nesse sentido, confira-se o trecho de julgado emanado do STJ que trata acerca da matéria:

“(...) Ab initio, registre-se que não é plausível desmembrar o cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando parte da verba com base no § 3º e parte com base no § 4º, em razão da regra prevista no art. 23 do CPC/73.

10. Como já decidiu a 3ª Turma, “a cumulação de pedidos não acarreta a imposição de dupla sucumbência”, na medida em que “o processo é um só e os ônus referem-se ao processo, não aos pedidos considerados isoladamente” (REsp 203.175/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 29/11/1999).

11. Em situações como a presente, é razoável que os honorários sejam fixados tendo por parâmetro o objeto central da demanda, isto é, o pedido e a causa de pedir que assumirem maior relevância para a ação.

12. Na hipótese dos autos, é inegável que a controvérsia das partes gravitou em torno do direito ou não à cobertura do sinistro, de modo que a devolução das parcelas pagas após a morte do mutuário assumiu caráter secundário, dependente do reconhecimento do pedido principal. De fato, não se mostra possível conceber a condenação da entidade financeira à repetição das parcelas sem a prévia declaração do direito do de cujus à cobertura do seguro.

13. Assim, despontando como principal a condenação em obrigação

de fazer – a qual, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não possui conteúdo econômico imediato – a verba honorária deve ser fixada com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/73, devendo, então, ser mantido o acórdão recorrido quanto ao ponto.”

(REsp 1455834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

Na hipótese em estima, o embargante ajuizou ação anulatória de termo de apreensão e depósito c/c pedido de inexistência de débito fiscal, cujo parâmetro para fixação da verba honorária é o proveito econômico obtido; cumulada com pedido de indenização por danos morais, cujo parâmetro para o cálculo dos honorários é o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.

E, consoante assinalado pelo próprio embargante,
“o proveito econômico maior ou benefício financeiro do apelado foi o reconhecimento da nulidade do débito lhe imputado no auto de infração, somando-se ao valor do dano moral arbitrado (pedido secundário)”
.

É dizer, o objeto central da demanda consiste no pedido de anulação do TAD e declaração de inexistência de débito (pedido principal), sendo que o pedido de indenização pelos danos morais cuidou de pedido subsequente, dependente do reconhecimento do principal (pedido secundário).

Demais disso, considerado o pedido principal isoladamente, é certo que se verifica que o
Estado de Mato Grosso
reconheceu expressamente a procedência integral desse pedido, requerendo, de pronto, a anulação do TAD, com o consequente cancelamento da respectiva CDA e a extinção da execução fiscal, de modo que deve incidir na hipótese a regra prevista no § 4º do art. 90 do CPC, a autorizar a redução dos honorários pela metade.

Logo, de rigor seja considerado o valor do proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do débito fiscal anulado
(R$ 483.595,66 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Assim, à luz da regra disposta no § 5º do art. 85 do CPC, considerado o salário-mínimo vigente ao tempo da prolação da sentença (R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), fixo o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 207.800,00 (duzentos e sete mil e oitocentos reais)
e o percentual de
08% (oito por cento) sobre o valor de R$ 275.795,66 (duzentos e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)
, fazendo incidir, sobre a somatória desses valores, o redutor de
metade
previsto no § 4º do art. 90 do CPC.

Efetuando-se a somatória dos valores percentuais – R$ 20.780,00 (vinte mil e setecentos e oitenta reais) e R$ 22.063,65 (vinte e dois mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) – resulta R$ 42.843,65 (quarenta e dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), que deve ser reduzido de metade, a totalizar a verba honorária no valor final de
R$ 21.421,82 (vinte e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos)
.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para, sanando a contradição verificada no acórdão,
readequar os honorários sucumbenciais
nos exatos termos do art. 85, § 5º, § 3º, I e II, e do art. 90, § 4º, do CPC, fixando-os no valor final de R$ 21.421,82 (vinte e um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021